Tribunal: STF
Processo: HC 220895
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. MOTIVOS DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao realizar o juízo de admissibilidade prévio do recurso especial, a Corte local aplicou os óbices das Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 284, ambas do STF. 2. No agravo interposto contra tal decisão, não houve fundamentação clara, específica e pormenorizada a respeito da não ocorrência dos referidos enunciados. Na verdade, a parte se valeu de assertivas genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão agravada como forma de refutá-la, o que, na visão da jurisprudência reiterada desta Corte Superior, é insuficiente para tal fim. Mantida, portanto, a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (eDOC.18)



    Busca-se em suma “O reconhecimento e concessão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal da prisão domiciliar desde 11/04/2018 diante as condições de fato e de direito aplicadas a paciente/mãe, conferido em decisões desta Corte Superior, cassando a decisão EXTRA PETITA do juízo de primeiro grau.”



     Aduz, ademais, que “Devidamente debatido a sentença como nos Acórdãos do Tribunal e do STJ deixaram de corrigir, ou seja, reconhecer o período de liberdade da paciente como prisão domiciliar, contrariando dispositivo legal e Habeas Corpus Coletivo devidamente consolidado, o que lhe causará constrangimento ilegal com a prisão, afastando o computo de pena cumprida, detração, no juízo da execução.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, não bastasse o óbice do trânsito em julgado da condenação criminal, a matéria ora articulada não foi apreciada pelo STJ, de modo que configuraria supressão de instância a sua apreciação originária por esta Suprema Corte.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 07 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente